Tribunal: STF
Processo: RE 166235
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REAJUSTE NO
PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO IPC, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO
A 15 DE MARCO DE 1990. LEI  N. 7.830,  DE  28.09.1989.  ACÓRDÃO QUE
AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APLICAÇÃO DESSE INDICE,
A PARTIR DE 1. DE ABRIL DE 1990. A ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE,
ANTES DE 1. DE ABRIL DE 1990, JA ERA LEGITIMAMENTE EFICAZ A PARTIR DO
MESMO MES, NADA IMPORTANDO QUE O INDICE DA LEI ANTERIOR JA SE TIVESSE
AFERIDO, POIS AINDA NÃO ERA APLICAVEL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF,
NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 21.216-1/DF. NÃO CABE FALAR EM OFENSA A
DIREITO ADQUIRIDO OU A SITUAÇÃO JURÍDICA DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA  JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO ORDINARIA, INVERTIDOS OS ONUS DA SUCUMBENCIA.